Tribunal: TJMT
Processo: 1040022-79.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040022-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME - CPF: 062.253.541-23 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1040022-79.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO E

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– NEXO CAUSAL ENTRE AS DESPESAS MÉDICAS E O VALOR DA COPARTICIPAÇÃO A SER ARCADA PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – DEMAIS DESPESAS NÃO COMPROVADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO DESEMBOLSO –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovadas as despesas de assistência médica e suplementares mediante pagamento de coparticipação em plano de saúde, há de ser ressarcida a parte autora no montante devidamente relacionado pelo plano de saúde.

O
quantum
indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ)
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório e
de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT,
que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial,
condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e
improcedente
o pedido referende ao reembolso das despesas de assistência médica e suplementares. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte apelante

sustenta que restou devidamente comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, bem como gastos com atendimento médico e exames laboratoriais, por meio do plano de saúde particular, na modalidade de “coparticipação”, sendo correta a condenação da seguradora ao reembolso a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a Seguradora apelada seja condenada a pagar ao requerente, a título de DAMS, a quantia de R$595,11 (quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos), com juros e atualização monetária, desde a data do seu efetivo desembolso.

Em contrarrazões, a seguradora apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143521315).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
CLEZIO MAYCON MORAES BELTRAME
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório e
de Despesas Médicas e Suplementares relativa ao seguro obrigatório (DAMS) – DPVAT,
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 07/09/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu
a condenação da seguradora ao pagamento do valor remanescente referente à indenização do seguro obrigatório – DPVAT, bem como o reembolso das despesas com assistência médica e suplementares, no valor de R$595,11 (quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

No que tange ao reembolso das despesas médicas, a Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5º, § 4º, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Deste modo, são compreendidos pela lei as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica (art. 3º da Lei do Seguro DPVAT).

Do exposto acima, extrai-se duas informações importantes para fins de concessão do seguro. A primeira diz respeito à obrigatoriedade. E o segundo ponto, está relacionada às situações de enquadramento. Sendo assim, qualquer pessoa envolvida no acidente (motorista, carona, pedestre) tem direito às indenizações elencadas (morte, invalidez permanente, total ou parcial e despesas médicas).

Ocorre que, difundiu-se ao longo dos anos que beneficiários de planos de saúde não faziam jus ao seguro DPVAT, baseado estritamente no revogado § 2 do art. 3º da lei retro citada.

A concepção equivocada de que o atendimento por rede privada, coberta por plano de saúde, se deu em razão da lei expressamente prever que o atendimento das vítimas de acidentes se desse "por estabelecimentos credenciados ao SUS, vedada a cessão de direitos”, ou seja sem a participação direta ou indireta de plano de saúde.

Ora, sabe-se que hoje em dia, os planos de saúde possuem inúmeras modalidades, e que, além disso, quase sempre não asseguram a cobertura total dos gastos. Cite-se, por exemplo, situações relacionadas ao tempo de carência, procedimentos, órteses, próteses e medicamentos não cobertos em contratos, e sobretudo o atendimento condicionado ao tipo de lesão sofrida pela vítima. Além disso, ainda existe a modalidade de coparticipação, no qual o paciente paga por um percentual do valor de todos os procedimentos realizados pelo plano.

Portanto, é necessário verificar, em cada caso, o tipo de plano de saúde contratado, quais procedimentos foram pagos pelo plano, sob qual porcentagem e se os medicamentos foram fornecidos pelo plano de saúde ou se foram adquiridos pela vítima com dinheiro do seu próprio bolso, bem como a natureza das lesões sofridas pela vítima.

Senão vejamos o posicionamento da jurisprudência majoritária:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFETIVA OCORRÊNCIA. PRONTUÁRIO MÉDICO QUE DÁ CONTA DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE FRATURA DECORRENTE DE QUEDA DE MOTOCICLETA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). EXTRATO DE DÉBITO DE PLANO DE SAÚDE QUE SE MOSTRA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OS GASTOS DECORRENTES DO ACIDENTE AUTOMOTIVO.
EFETIVA DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA COPARTICIPAÇÃO A SER ARCADA PELO BENEFICIÁRIO DO PLANO VÍTIMA DO SINISTRO.
– CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. INCIDÊNCIA A CONTAR DE CADA LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00230600720218160014 Londrina 0023060-07.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 11/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)

RECURSO INOMINADO. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES CAUSADOS EM ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVADAS AS DESPESAS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES MEDIANTE PAGAMENTO DE CO-PARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE É DE SER RESSARCIDA A AUTORA
. MONTANTE, CONTUDO, QUE DEVE OBSERVAR O TETO PREVISTO NOART. 3º, II, DA LEI 6.194/74 PARA ESSE FIM. CORREÇÃOMONETÁRIA A CONTAR DO MOMENTO DA APURAÇÃO DAINDENIZAÇÃO E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. SÚMULA14 DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA DEIMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007580483, Quarta Turma RecursalCível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco,Julgado em 27/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. AUTOR QUE COMPROVA, DE FORMA SUFICIENTE, AS DESPESAS MÉDICAS E
O NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO
.
DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE RELACIONAM O VALOR PAGO PELO PLANO E A COPARTICIPAÇÃO DEVIDA PELO AUTOR/SEGURADO. PROVA DO EFETIVO DESEMBOLSO E JUNTADA DE NOTAS FISCAIS QUE SE MOSTRAM DESNECESSÁRIAS DIANTE DO CARÁTER SOCIAL DO SEGURO OBRIGATÓRIO. REEMBOLSO QUE, ENTRETANTO, NÃO DEVE ULTRAPASSAR O LIMITE PREVISTO NO ART. 3º, INCISO III, DA LEI N. 6.194/74
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL QUE DEVE SER A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03135438020168240005 Balneário Camboriú 0313543-80.2016.8.24.0005, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 08/05/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, compulsando os autos, verifica-se que o autor comprovou as despesas médicas que teve de arcar mediante coparticipação em plano de saúde em razão de acidente de trânsito que sofreu em 07/09/2018, no valor de R$ 194,07 + 138,04 =
R$332,11
, senão vejamos
print
do relatório de cobrança do plano de saúde (ID. 143521266 – Pág. 1/2):

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte apelante, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos decorrentes da coparticipação com o plano de saúde.

Por sua vez, em relação aos alegados gastos com despesas de farmácia, em que pese o apelante anexar três comprovantes de cartão de crédito em farmácia, estes nada comprovam com o que fora gasto naquele estabelecimento a fim de verificar se guardam relação com as lesões sofridas, razão pela qual há que se manter o desprovimento do reembolso.

Ante o exposto,
dou provimento

parcial
ao recurso interposto para
condenar a seguradora ao reembolso parcial das Despesas Médicas relativas ao Seguro Obrigatório – DPVAT o no valor de
R$332,11
(trezentos e trinta e dois reais e onze centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC
desde a data do desembolso
(Súmula 580 do STJ)
e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula de nº 426 do STJ).

N
o caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022